Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETENCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO. OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INEXISTÊNCIA.

1. Na execução de título extrajudicial, fundada em débitos locatícios, há previsão legal que permite ao exequente optar por ajuizar a ação no foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes, consoante prevê o art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil. Além disso, o artigo 63 do Código de Processo Civil autoriza as partes a alterarem a competência territorial, por se tratar de competência relativa.

2. A cláusula de eleição de foro é uma forma de alteração voluntária e, em princípio, deve prevalecer, a menos que seja demonstrado prejuízo às partes ou abusividade da cláusula.

3. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça determina que: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, existindo cláusula de eleição de foro no contrato locatício, deve ser mantido o foro escolhido pelas partes, não podendo a ação ser declinada de ofício pelo juízo a quo. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.